Tribunal: TJMT
Processo: 1009230-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009230-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Na decisão ID 40799475 não foi exarado qualquer juízo meritório sobre a conduta da impetrante, muito menos lhe atribuído dolo ou culpa.
Fiz questão de usar, de forma sublinhada, a expressão “aparentemente” (por duas vezes), como também pontuar que “(...) sem emitir juízo de valor quanto à postura da peticionante – por não ser atribuição deste magistrado -, compreendo que os fatos devem ser comunicados à Corregedoria da Defensoria Pública”, apenas narrando a realidade que identifiquei nos autos, de modo que não há nada a decidir quanto à petição ID 41065498.
Desta forma, repita-se: sem qualquer juízo de valor sobre os fatos, estes devem ser comunicados à Corregedoria da Defensoria Pública, para que seja analisada a possível infringência dos deveres ético-funcionais.
Portanto, cumpra-se integralmente as determinações da decisão ID 40799475.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator